Tribunal: TJDFT
Processo: 0720900-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720900-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO SOARES DE FREITAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 36675915) interposto por JOSE CLAUDIO SOARES DE FREITAS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença proposto pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., determinou emenda à inicial para comprovar a relação jurídica com o requerido, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da exordial. Eis o teor do decisório combatido (ID 126365983 do processo referência): Reclassifique-se para cumprimento provisório de sentença, conforme indicado na inicial. Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença proferida na ação civil pública no 94.08514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília, onde foi reconhecido o direito de emitente de cédulas de crédito rurais pignoratícias que tenham quitado suas dívidas a receberem diferenças decorrentes da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e do BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente desde o pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e de 1% ao mês desde então. A parte autora informa que a cédula foi quitada, mas não possui os comprovantes em decorrência do lapso temporal. Juntou parte da certidão de registro da cédula na matrícula do imóvel e requereu a intimação do Banco do Brasil para fornecer os dados referentes à cédula de crédito n. 87/00643-x. Cabe o registro, na linha da decisão proferida no Acórdão 1320578, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 5/3/2021, de que é ônus dos titulares das cédulas de crédito rural que pretendam liquidar a sentença proferida na ação coletiva comprovarem a relação jurídica com o Banco, juntando o contrato de cédula de crédito rural entabulado entre as partes, ou, ao menos, a cópia dos extratos de pagamentos que comprovem que a numeração da cédula de crédito informada refere-se a uma avença realmente havida entre as partes (art. 373, I e II do CPC). Se tais documentos não estiverem nos autos, o caso é de indeferimento da inicial, com base nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do CPC. Assim, deve a parte autora comprovar no ajuizamento da ação ao menos a relação jurídica com o Banco, nos moldes mencionados. Fica, portanto, intimada a parte autora a emendar a inicial em 15 dias para comprovar a relação jurídica com o Banco réu, mediante a juntada dos contratos de cédula de crédito rural entabulado entre as partes, ou, ao menos, da cópia dos extratos de pagamentos que comprovem que as numerações das cédulas de crédito informadas se referem a avenças realmente havidas entre as partes, sob pena de indeferimento da inicial. Deverá, ainda, apresentar a certidão de ID 126048009 de forma completa, pois o documento foi apresentado somente a partir da página 5. Sem prejuízo, para efeito de gestão processual, retifique-se o assunto para Cédula de Crédito Rural. Instado a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para concessão da gratuidade de justiça (ID 36712316), recolheu as custas recursais (ID 37006736). É o relato do essencial. Pretende o agravante a antecipação dos efeitos para determinar a intimação da instituição financeira para fornecer toda documentação referente à relação jurídica existente entre os litigantes. Ocorre que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Na espécie, a MMa. Juíza apenas concedeu ao recorrente prazo para juntada de documentação que comprovasse a relação jurídica existente entre as partes litigantes, sob pena de indeferimento da inicial, sem cunho decisório. Veja-se, por oportuno, o entendimento deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. NÃO RECORRÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A simples determinação de juntada de documento para instrução da petição inicial não possui conteúdo decisório. 2. A autorização para a interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, nos termos preconizados pela orientação jurisprudencial do REsp 1704520 é a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, circunstância inexistente no caso em apreço. 3. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1339899, 07025190320218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMITIDO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESPACHO JUDICIAL. EMENDA. PRAZO. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. CARGA DECISÓRIA. 1. É lícito ao magistrado determinar a emenda da petição inicial do mandado de segurança para indicação correta da autoridade coatora, bem como para apresentação de documentos indispensáveis ao julgamento da lide. 2. O provimento judicial, que se limita a determinar a comprovação do preenchimento dos pressupostos necessários ao conhecimento da lide, não possui carga decisória, o que revela natureza de despacho contra o qual não cabe recurso e torna inadmissível o agravo de instrumento, que tem por objeto as decisões interlocutórias taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Deve ser mantida a decisão que inadmitiu o agravo de instrumento em razão de não se tratar de decisão com cunho decisório. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1332343, 07509579420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. DESPACHO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. ATO SEM CARÁTER DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CPC. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. O STJ admite, excepcionalmente, a mitigação dessa taxatividade para possibilitar a interposição de recurso de agravo de instrumento (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 4. O despacho que requisita a juntada de documentos comprobatórios e solicita informações a outro juízo sobre processo existente entre as partes não tem conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível (CPC, arts. 1.001 e 1.015). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1328963, 07479006820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se observa, o pronunciamento judicial que determina a juntada de documentos comprobatórios qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso, mormente porque a ilustre Magistrada Singular oportunizou ao requerente a devida comprovação. Com efeito, eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver o indeferimento da petição, não se podendo precisar, de antemão, que ocorrerá. Ademais, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, empregando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de determinação de juntada de documentos para posterior deferimento ou não do pleito autoral, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Assim, aplicando-se a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal o caso em comento. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador